Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-78.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001248-78.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), JOCASTA ALVES CARDOSO - CPF: 037.899.535-98 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA EM AÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE TERATOLO
GIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em hipóteses de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

A exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não configura violação ao direito de acesso à Justiça, quando visa aferir o interesse de agir e racionalizar a prestação jurisdicional.

O magistrado pode, no exercício do poder de direção do processo, adotar medidas destinadas a prevenir litigância predatória e promover a
autocomposição
, desde que fundadas em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
JOCASTA ALVES CARDOSO
em face de ato judicial proferido pelo douto Juízo do 2o Juizado Espe
cial da Comarca de Rondonópolis -
MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais, processo no 1020136-38.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Narra a impetrante, em sua exordial (ID 305081393), que a autoridade impetrada, ao despachar a petição inicial da ação originária, proferiu decisão que reputa teratológica e manifestamente ilegal (ID 305084351). O referido ato judicial determinou a intimação da autora, ora impetrante, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovasse documentalmente a tentativa prévia de resolução do conflito na esfera administrativa/extrajudicial,
sob pena
de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir. A decisão determinou, ainda, a suspensão do processo e o cancelamento de eventual audiência designada.

Sustenta a impetrante, em sua causa de pedir, que tal exigência configura uma barreira indevida ao acesso à Justiça, direito fundamental assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Argumenta que a decisão cria um requisito de procedibilidade não previsto na legislação processual civil ou consumerista, onerando desproporcionalmente a parte hipossuficiente da relação jurídica. Aduz, ainda, que a fundamentação do ato coator, ao se valer do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1.0000.22.157099-7/002, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria insubsistente, dado que os efeitos do aludido precedente teriam sido suspensos, esvaziando a motivação da decisão vergastada. Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da segurança, inclusive em caráter liminar, para que seja cassado o ato impugnado e determinado o regular prosseguimento do feito de origem, independentemente da comprovação da tentativa de solução administrativa.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de
IDs
305084350 e 305084351.

Através da decisão fundamentada de ID 305142371, a medida liminar vindicada foi indeferida, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Notificada para prestar informações (ID 305432883), a autoridade dita coatora permaneceu silente, conforme certificado no ID 313738886. O litisconsorte passivo, embora devidamente intimado, também não se manifestou nos autos.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer jungido ao ID 316797360, opinou pela não intervenção no mérito da controvérsia, por entender que a lide versa sobre direitos de natureza exclusivamente patrimonial e individual, desprovida de interesse público que justificasse a atuação ministerial como
custos
ordinis
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submete-se à apreciação desta Colenda Turma Recursal mandado de segurança impetrado com o objetivo de desconstituir decisão judicial que condicionou o prosseguimento de ação de consumo à prévia comprovação, pela parte autora, da tentativa de solução da controvérsia na esfera extrajudicial.

Adianto, desde logo, que meu voto é no sentido de
denegar a segurança
pleiteada, porquanto não vislumbro no ato judicial impugnado a pecha de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que autorize a concessão da excepcional via do
mandamus
. A decisão proferida pelo juízo de origem, embora possa gerar controvérsia em seu mérito, representa um exercício legítimo do poder de direção do processo, encontrando-se devidamente fundamentada e alinhada a uma moderna e racional concepção da atividade jurisdicional, conforme passarei a expor de forma tópica e articulada.

Da Admissibilidade Excepcional do Mandado de Segurança Contra Ato Judicial e a Inexistência de Teratologia na espécie
.

Como premissa fundamental à análise do mérito deste
writ
, cumpre assentar o caráter eminentemente excepcional do cabimento do mandado de segurança em face de atos emanados do Poder Judiciário. A construção pretoriana, consolidada ao longo de décadas e sumulada por nossos Tribunais Superiores, é uníssona em afirmar que o remédio heroico não se presta a servir como sucedâneo recursal, tampouco como uma instância revisora ordinária para toda e qualquer decisão com a qual a parte discorde. A sua utilização, nesse contexto, restringe-se a hipóteses extremas, nas quais o ato judicial se revela portador de uma carga de ilegalidade manifesta, de abuso de poder flagrante ou de uma teratologia que o desfigure como ato de jurisdição, violando, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, direito líquido e certo do impetrante.

O conceito de decisão teratológica, no vernáculo jurídico, não se confunde com o de decisão errônea ou injusta. A teratologia pressupõe um ato monstruoso, uma verdadeira anomalia jurídica, uma decisão desprovida de qualquer fundamentação lógica ou amparo normativo, que subverte por completo os cânones do devido processo legal. Trata-se de um provimento que salta aos olhos por seu absurdo, por sua gritante incompatibilidade com o ordenamento jurídico, configurando um desvio intolerável da função jurisdicional.

No caso em apreço, com a devida vênia aos argumentos expendidos pelo ilustre patrono da impetrante, a decisão proferida pelo magistrado do 2o Juizado Especial de Rondonópolis (ID 305084351) não se amolda a tal qualificação. Pelo contrário. O que se extrai de sua leitura é um provimento jurisdicional densamente fundamentado, que se debruça sobre tema de elevada complexidade e relevância para a administração da justiça: os contornos do interesse de agir em um cenário de litigiosidade em massa e a necessidade de racionalização da prestação jurisdicional. O magistrado de piso não proferiu uma decisão arbitrária ou desmotivada; ele construiu uma linha de raciocínio, citando expressamente dispositivos legais, precedentes do Supremo Tribunal Federal, normativos do Conselho Nacional de Justiça e até mesmo estudos sobre fenômenos como a litigância predatória.

Pode-se discordar da conclusão a que chegou o julgador. Pode-se reputar sua interpretação do interesse de agir como excessivamente restritiva ou inadequada para as demandas consumeristas. Tais discordâncias, contudo, situam-se no campo do debate jurídico, do dissenso interpretativo, material próprio para ser veiculado, se e quando cabível, pela via recursal adequada, mas jamais para ser qualificado como teratologia a justificar a intervenção drástica e excepcional pela via do mandado de segurança. A decisão atacada possui lógica interna, fundamentação explícita e se insere em uma corrente de pensamento jurídico que busca, legitimamente, conferir maior efetividade e racionalidade ao sistema de justiça. Ausente, portanto, o pressuposto elementar para a concessão da ordem, qual seja, a demonstração de um ato judicial manifestamente ilegal ou abusivo.

Da Correta Exegese do Princípio do Acesso à Justiça e sua Imprescindível Harmonização com a Condição da Ação do Interesse de Agir
.

O pilar central da argumentação da impetrante reside na suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou do acesso à Justiça, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Segundo alega, a exigência de comprovação de uma tentativa prévia de solução administrativa representaria a criação de um óbice indevido ao seu direito de buscar a tutela do Poder Judiciário. Tal argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada: a de que o direito de ação seria um direito absoluto, irrestrito e incondicionado.

A garantia constitucional de que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito
”
não pode ser interpretada de forma isolada e literal, apartada das
demais normas e princípios que estruturam o sistema processual. O próprio ordenamento infraconstitucional, em harmonia com a Carta Magna, estabelece requisitos para o exercício regular do direito de ação, conhecidos como
“
condições da ação
”
, dentre as quais se destaca o
interesse de agir
. Este, por sua vez, tradicionalmente des
dobra-se no binômio necessidade/
adequação.

A decisão do juízo de origem volta-se, precisamente, para a análise da vertente da
necessidade
. A intervenção do Poder Judiciário, com todo o seu dispendioso e complexo aparato, deve ser compreendida como
a
ultima

ratio
, o último recurso do cidadão para a solução de um conflito que não pôde ser resolvido por outros meios. A jurisdição torna-se
necessária
quando se configura uma pretensão resistida, ou seja, quando, formulada uma pretensão, a parte contrária a ela se opõe, seja por uma negativa expressa, seja por uma omissão qualificada. Sem a demonstração de uma lide em seu sentido material, a provocação do Judiciário revela-se prematura, desnecessária e, portanto, carente de interesse processual.

Ao determinar que a impetrante comprovasse a tentativa de contato com a empresa litisconsorte, o magistrado não vedou seu acesso à Justiça. Pelo contrário, ele exerceu, de forma diligente, o seu poder-dever de direção processual (art. 139 do CPC) e de saneamento do feito, buscando aferir se uma condição essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo estava de fato presente. A medida não extinguiu o processo de plano, mas oportunizou
à
parte a emenda da inicial (art. 321 do CPC), em um prazo assaz elástico de 60 (sessenta) dias, para que demonstrasse a efetiva necessidade da tutela jurisdicional. Tal proceder não apenas se coaduna, mas promove a efetividade dos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), na medida em que visa a assegurar que o processo, uma vez admitido, prossiga sobre bases sólidas, com seus pressupostos devidamente preenchidos.

Importante frisar que a exigência não se confunde com a prova do esgotamento das vias administrativas. Não se exige que o consumidor recorra a todas as instâncias possíveis ou aguarde uma decisão final na esfera extrajudicial. Exige-se, tão somente, a demonstração de uma provocação, de uma tentativa de diálogo, de um ato que permita à parte adversa tomar ciência da insatisfação e, querendo, apresentar uma solução. A ausência completa de qualquer contato prévio torna impossível a caracterização da resistência, elemento essencial à configuração da lide que se pretende levar a juízo.

Da Plena Legitimidade da Exigência em Demandas Consumeristas e da Irrelevância do Argumento Atinente à Suspensão do IRDR/TJMG
.

A impetrante busca amparo na alegação de que o IRDR no 1.0000.22.157099-7/002, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, citado na decisão, estaria com seus efeitos suspensos, o que fulminaria a validade do ato coator. O argumento, todavia, é frágil e não resiste a uma análise mais atenta da fundamentação expendida pelo juízo de origem.

De fato, se o precedente invocado se encontra suspenso, ele não pode, por si só, servir de fundamento vinculante para a decisão. Ocorre que a decisão impugnada não se esgota na menção a esse julgado. O magistrado construiu uma sólida linha argumentativa, alicerçada em múltiplas fontes, sendo a citação ao IRDR
mineiro meramente ilustrativa
, um reforço retórico (
obiter

dictum
) que, mesmo se suprimido, em nada alteraria a essência e a validade de sua motivação. O núcleo da fundamentação reside na interpretação do interesse de agir à luz dos precedentes do
Supremo Tribunal Federal
e das modernas políticas judiciárias.

O juízo impetrado invoca, com acerto, a
ratio

decidendi
de julgamentos paradigmáticos da Suprema Corte, como o
RE 631.240
(Tema 350 de Repercussão Geral), que, embora versando sobre matéria previdenciária, assentou a tese geral da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para caracterizar o interesse de agir em face da Administração Pública. A lógica subjacente a esse precedente
,
a de que o Estado não pode ser acionado judicialmente sem que antes tenha tido a oportunidade de analisar pleito
em sua esfera própria,
é perfeitamente transponível, com as devidas adaptações, para as relações de consumo em massa.

As grandes fornecedoras de produtos e serviços, como a litisconsorte passiva, são legalmente obrigadas a manter canais de atendimento ao consumidor (SAC) e, ademais, estão sujeitas a plataformas públicas de resolução de conflitos, como o
consumidor.
gov.br
. Esses mecanismos não são mera liberalidade, mas uma imposição do próprio sistema de defesa do consumidor, que, em seu artigo 4o, inciso V, elenca como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo o
“
incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo
”
.

Exigir que o consumidor, antes de mobilizar a máquina judiciária, utilize esses canais que lhe são disponibilizados de forma gratuita e, em tese, mais célere, não representa um
ônus desproporcional. Ao contrário, é uma forma de dar efetividade a esses mecanismos, de fomentar a cultura do diálogo e da
autocomposição
e de reservar a via judicial para as controvérsias que efetivamente se mostrem refratárias a uma solução consensual. A medida, longe de prejudicar o consumidor hipossuficiente, pode, em muitos casos, beneficiá-lo, proporcionando uma solução mais rápida e menos burocrática para seu problema.

A Razoabilidade da Medida como Instrumento de Política Judiciária e de Combate à Litigância Predatória
.

Por fim, é imperioso analisar a decisão atacada sob a ótica da política judiciária e do poder de direção do processo. O magistrado de primeiro grau justificou a sua cautela, em parte, pela identificação de indícios de litigância de massa e, potencialmente, predatória, mencionando
“
causídico
alienígena a esta comarca
”
,
“
petição inicial genérica
”
e
“
padrão de ajuizamento massivo e concentrado de ações
”
.

O fenômeno da litigância predatória é uma realidade que assoberba os Juizados Especiais em todo o país, comprometendo a sua finalidade de oferecer uma justiça célere e efetiva para as causas de menor complexidade. Ele se caracteriza pelo ajuizamento de um número massivo de ações, muitas vezes com petições padronizadas e sem uma análise individualizada do caso concreto, visando não à solução de um litígio genuíno, mas à obtenção de vantagens econômicas por meio da indústria da indenização ou de honorários sucumbenciais.

Neste conturbado cenário, o Poder Judiciário não pode permanecer como um espectador inerte. O juiz, como diretor do processo e guardião da boa-fé e da lealdade processual, tem o dever de adotar medidas que coíbam o abuso do direito de ação e que garantam que apenas as demandas legítimas prossigam. A exigência de comprovação da tentativa de solução administrativa, neste contexto, emerge como um importantíssimo filtro qualitativo. Ela permite ao julgador distinguir o consumidor que, de fato, se viu lesado e buscou, sem sucesso, uma solução junto ao fornecedor, daquele que é meramente incluído em uma leva de ações massificadas, sem sequer ter tentado resolver a questão de forma amigável.

A medida adotada pelo juízo impetrado é, portanto, dotada de extrema razoabilidade e proporcionalidade. Não se trata de uma barreira intransponível, mas de uma diligência simples, cujo cumprimento foi facilitado pela concessão de um prazo de 60 (sessenta) dias.
Tal providência está em plena consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e com o entendimento de nossos Tribunais Superiores (a exemplo do Tema Repetitivo 1.198 do STJ, também citado na decisão), que incentivam a adoção de posturas ativas por parte dos magistrados para a triagem e o saneamento de processos que apresentem indícios de irregularidades ou de abuso.

Em suma, a decisão atacada não padece de qualquer vício de ilegalidade ou teratologia.
Representa,
isto sim, uma judiciosa e fundamentada aplicação das normas processuais, orientada pela busca da eficiência, pela promoção da
autocomposição
e pela necessidade de coibir práticas processuais abusivas. Não há, pois, direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto, em absoluta consonância com os fundamentos ora delineados e por entender inexistente qualquer violação a direito
líquido e certo d
a
impetrante,

DENEG
O
A SEGURANÇA
, mantendo, por conseguinte, integralmente a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis nos autos do Processo n.o
1020136-38.2025.8.11.0003
.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025